Tribunal: TCU
Processo: 017.859/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2384/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar cumpridas as determinações contidas no subitem 1.7.1 do Acórdão 658/2018-TCU-Plenário , conforme pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.859/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Alcantil/PB 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. apensar definitivamente este monitoramento ao processo originário, TC Processo 015.021/2017-3 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009; e 1.6.2. dar ciência ao Departamento de Auditoria do SUS (Denasus) acerca da presente decisão, remetendo-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 32, nos termos do art. 169, § 1o, do RITCU.